Tribunal: TJMT
Processo: 1014803-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014803-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI: 1014803-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADAS
: BANCO VOLKSWAGEN S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PRAZO DO
STAY PERIOD
– 180 DIAS - PRORROGAÇÃO EM IGUAL PRAZO -
LEI No 11.101/2005
E
LEI 14.112/2020
– PRAZO DECORRIDO – RESTABELECIDO DIREITO DO CREDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA QUE CONFERIU LITIGIOSIDADE AO PROCEDIMENTO- RECURSO DESPROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 dias do
stay period
, inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme art. 6o, § 4o, do mesmo dispositivo legal, com as alterações através da Lei no 14.112/2020. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entenderem de direito.

A orientação pacífica do STJ dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito em recuperação judicial ou da falência, quando apresenta impugnação, o que confere litigiosidade à demanda (
Precedente - AgInt no REsp 1829166 / SP).-

R E L A T Ó R I O

RAI: 1014803-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADAS
: BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
em face de decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial no 1001498-30.2020.8.11.0003,
que
julgou procedente
a
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
apresentada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, determinando que o Administrador Judicial providencie a
exclusão dos créditos que sejam garantidos por alienação fiduciária
, extinguindo a impugnação com julgamento de mérito (artigo 487, inciso I, do CPC/15. No mais, condenou a impugnada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Insatisfeito com a decisão, assevera a agravante que, em que pese a existência de alienação fiduciária garantindo os contratos, denominados
Cédulas de Crédito Bancário no 8712306, no 8712317, no 8712356, no 8712334, no 8711915, no 8713457 e no 8712374
, é certo que qualquer intenção de expropriação patrimonial da recuperanda inspira cautela, isso porque bens inerentes à sua atividade precípua são classificados como essenciais pela lei e pela jurisprudência pátria.

Desta forma, pretende a manutenção dos bens dado como garantia nos referidos contratos na posse da empresa em recuperação judicial pelo período de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Enfatiza ainda que resta evidente que o legislador, ao inserir no contexto jurídico os contratos de alienação fiduciária, demonstrou a necessidade de manter esse crédito durante o próprio curso da recuperação judicial, de sorte que a redação do § 4.o do art. 49 da LRE não poderá ter prevalência sobre a redação do art. 47 daquela mesma norma de regência, o que logicamente obriga a sujeição do crédito.

Ratifica também quanto à essencialidade dos bens, sob o argumento de que trabalha no transporte terrestre de cargas e toda sua renda vem diretamente da frota de caminhões, dentre eles, os veículos da agravada alienados fiduciariamente.

No mais, questiona que em se tratando de impugnação de crédito em recuperação judicial não há condenação em honorários advocatícios.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 99299952
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 100817411
.

As contrarrazões vieram no
ID no 101055957
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 104873496
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que o
§3o do art.49 da Lei no 11.101/2005
, preceitua que os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, sendo que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem – compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, prorrogável por igual prazo, nos termos do
artigo 6o, § 4o
, do mesmo dispositivo legal, com as alterações dada pela
Lei no 14.112/2020
Confira:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(...)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

No caso em comento, a recuperação foi distribuída em
24 de setembro de 2019
, ou seja, já se passaram
730 dias
, portanto, muito além do prazo, mesmo levando em consideração a nova lei de recuperação judicial.

Com efeito, ainda que a jurisprudência venha flexionando a rigidez deste período, admitindo, em algumas hipóteses a sua prorrogação, certo é que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para a preservação da segurança jurídica das relações negociais e do próprio direito tutelado pela lei de regência, razão pela qual citado benefício não pode virar uma prática corrente, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito.

De mais a mais, há outros fatos mais relevantes a serem aqui ponderados, considerando que o processamento da recuperação foi deferido ainda em
24/09/2019
, já transcorrido até o presente momento
um lapso 740 dias do prazo de blindagem
, sendo que a parte devedora sequer comprovou ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Mas há um absurdo ainda maior.

Isto porque, estamos aqui diante de um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência altamente privilegiada no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação
sui generis
na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral, receber os seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos,
permanecerão num limbo jurídico
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Eis uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, a prevalecer tal situação, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do nosso Estado de Mato Grosso.

No tocante à alegação de que em se tratando de impugnação de crédito em recuperação judicial não há condenação em honorários advocatícios, não procede o inconformismo da agravante.

Isto porque, muito embora a impugnação possua natureza de incidente processual no processo de recuperação judicial, não formando processo autônomo, a orientação pacífica do STJ dispõe como impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito em recuperação judicial ou da falência, quando se apresenta impugnação, o que confere litigiosidade à demanda. Confira:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APRESENTADO PELO DEVEDOR. ACÓRDÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS QUE CONFERIRAM LITIGIOSIDADE AO PROCEDIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS DOS AUTOS. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1.Pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial apresentado em 29/12/2016. Recurso especial interposto em 1o/10/2018. Autos conclusos à Relatora em 17/2/2021. 2.O propósito recursal consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de homologação de plano de recuperação extrajudicial. 3.
Muito embora o procedimento judicial decorrente do pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial não possua, ordinariamente, interesses contrapostos que autorizem, ao seu final, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a apresentação de oposição à homologação pelos credores confere litigiosidade à demanda, de modo que ao vencido deve ser imposta a obrigação de pagamento em favor dos advogados do vencedor
. 4.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que mesmo em procedimentos de jurisdição voluntária a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios
. 5. Diante da impossibilidade de exame do acervo fático-probatório dos autos em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ) e da necessidade de verificação do conteúdo das impugnações e dos valores envolvidos para apuração do proveito econômico obtido pela recorrente para fins de quantificação do montante a que fazem jus seus advogados, impõe-se o retorno do processo ao Tribunal de origem para que, aplicando as conclusões ora alcançadas, arbitre os honorários sucumbenciais em consonância com os ditames do art. 85 do CPC/15. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ - REsp 1924580/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021
).
Grifei
.

“PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. SÚMULA No 7/STJ (...).
Esta Corte Superior entende ser cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015
. Precedentes. Excetuadas as hipóteses em que o valor afigura-se manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não é o caso dos autos, a majoração ou redução dos honorários advocatícios, igualmente, atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.”
(STJ - AgInt no REsp 1829166/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020
).
Grifei
.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/2015. NORMA VIGENTE NA DATA DA PROPOSITURA DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
O recurso especial debate a aplicação do critério equitativo para fixação de honorários advocatícios de sucumbência no julgamento de incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, diante das regras do atual Código de Processo Civil
. 2. O novo Código de Processo Civil introduziu, na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte. 3. As alterações reduzem a subjetividade do julgador e incrementa a responsabilidade das partes com a atribuição de valor à causa, ao restringir as hipóteses de cabimento do critério de fixação por equidade, restritas agora às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 4. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. 5. No caso concreto, o incidente teve como único objetivo verificar se o crédito devia ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não é mensurável. Todavia, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual. 6. Recurso especial provido”. (
STJ - REsp no 1821865 - Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE - julgamento: 24/09/2019).
Grifei
.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre à agravante, logo, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento ao recurso,
podendo o credor exercer o seu direito na forma que lhe convier.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021